Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE DIA DE FÉRIAS, DIÁRIA DE HOTEL E VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não são suficientes para impedir o andamento regular do processo, sobretudo das ações em curso nos Juizados Especiais, em que a celeridade é um dos seus critérios informadores.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, estando o transportador aéreo de passageiros sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
5. Houve atraso de voo internacional contratado pela autora/recorrida ante o atraso de mais de 24 horas para o embarque inicial.
6. A simples alegação de remanejamento da malha aérea não é suficiente para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. No caso, a impontualidade do transporte de passageiros (mais de 24 horas de atraso) resultou na perda de 1 completo dia das férias programadas, além da perda de diária de hotel, o que suplanta o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, ao caso, dano moral indenizável. A reparação por dano traduz-se como compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, também servindo de desestímulo à prática de condutas recorrentes.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. Assim, considerando os valores de diárias inutilizadas e o da própria passagem adquirida, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) amolda-se melhor ao conceito de justa reparação pelos danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.